Tribunal: TJES
Processo: 5002867-57.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002867-57.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GRACINA VIEIRA RIGO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002867-57.2022.8.08.0050

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
GRACINA VIEIRA RIGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TERCEIRO ESTRANHO A RELAÇÃO CONTRATUAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Por este motivo, requer a suspensão da cobrança, o cancelamento do empréstimo e, por fim, a indenização por danos materiais
, com a restituição em dobro do valor indevidamente descontado,
e os danos morais suportados.

A
presentou contrarrazões recursais ao ID.
4827748
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4827745
), a
legando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito,
pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes de indenização po
r
danos materiais e morais, diante da regularidade do contrato digital firmado entre as partes. Aduz, ainda,
a sua ausência de responsabilidade diante da culpa exclusiva da vítima, que deixou de tomar a devida cautela e efetuou a devolução do valor através de boleto falso.
Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4827740
) dispôs que:
“
31. Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 18091151 e declarar a nulidade do contrato nº. 360420352-5 e a inexistência do débito dele decorrente; b) condenar a requerida a restituir à autora os valores descontados de sua aposentadoria, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Julgo extinto o pedido contraposto sem resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, figurando como credora do crédito consignado supostamente contratado, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

D
a leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
4827723
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Determino, ainda, o abatimento, no valor da condenação, do valor dos empréstimos comprovadamente recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir de cada recebimento, retornando as partes ao
status quo ante
, evitando o seu enriquecimento ilícito.

Isto porque observo do conjunto probatório constante nos autos que a autora alega ter devolvido o valor integralmente, por meio de boleto; todavia, o documento apresentado pela recorrida nestes autos (ID. 4827684) tem como beneficiária a empresa “JB COBRANÇA E PROMOTORIA LTDA”, terceira alheia ao presente procedimento, que não se confunde com a recorrente.

Ademais, em pesquisa simples junto ao sítio eletrônico da empresa (https://www.bancopan.com.br/atendimento/fale-com-o-pan/), observo que os números utilizados por esta para atendimento ao cliente são +55 11 4003 0101 e +55 11 4002 1687. Todavia, a troca de mensagens por meio da qual encaminhou documentos contendo informações sensíveis, e por meio da qual lhe foi enviado o falso boleto, ocorreu através do número +55 11 91624 5714 (ID. 4827632), sendo evidente que a autora foi vítima de outro golpe.

Não há como considerar a empresa que consta do boleto como integrante da cadeia de consumo em relação ao financiamento, eis que a intermediária do negócio é uma outra pessoa jurídica, de nome Monte Sinal, conforme consta do contrato, inexistindo prova nos autos de ligação entre as empresas.

Dito isso, entendo que a devolução do valor creditado na conta da parte autora é medida que se impõe, retornando as partes ao
status quo ante
, evitando o seu enriquecimento ilícito.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados aconteça de forma simples, bem como autorizar o abatimento, no valor da condenação, do valor dos empréstimos comprovadamente recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir de cada recebimento mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)